Tribunal: TJSP
Processo: 1002689-29.2024.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: 1. Ação ordinária de indenização por danos morais proposta por servidora contra o Município de Itapeva e outros, alegando assédio moral no ambiente de trabalho devido à divulgação de conversas privadas do WhatsApp e perseguição por superior hierárquico. Sentença de improcedência. II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: 1. Ação ordinária de indenização por danos morais proposta por servidora contra o Município de Itapeva e outros, alegando assédio moral no ambiente de trabalho devido à divulgação de conversas privadas do WhatsApp e perseguição por superior hierárquico. Sentença de improcedência. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve assédio moral configurado pelas ações dos requeridos, justificando a indenização por danos morais. III. Razões de Decidir: 3. A preliminar de cerceamento de defesa foi afastada, pois o material probatório foi considerado suficiente para o julgamento. 4. No mérito, não se comprovou a prática de assédio moral, sendo as ações dos requeridos consideradas isoladas ou dentro do exercício legítimo do poder hierárquico e disciplinar. IV. Dispositivo: 5. Recurso desprovido.